Tribunal: TCU
Processo: 042.853/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa contra José Heleno da Silva e Ednaldo Vieira Barros, ex-prefeitos de Canindé de São Francisco/SE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos, transferidos por meio de contrato de repasse, que se destinavam à construção de um Centro de Referência de Assistência Social naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na função de representante do extinto Ministério do Desenvolvimento Social, contra José Heleno da Silva e Ednaldo Vieira Barros, ex-prefeitos de Canindé de São Francisco/SE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0400543-23/20131FNAS/CAIXA, que se destinavam à construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 26 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Canindé de São Francisco/SE e de Ednaldo Vieira Barros; 9.2. excluir Ednaldo Vieira Barros da relação processual; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Canindé de São Francisco/SE comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/2017 4.345,65 4/12/2020 2.664,90 13/10/2017 3.841,75 11/12/2020 1.313,50 13/10/2017 2.761,16 17/12/2020 1.615,94 21/12/2017 9.507,74 17/12/2020 1.418,67 12/12/2019 3.602,17 17/12/2020 1.699,49 12/12/2019 3.800,61 17/12/2020 1.584,43 26/10/2020 1.839,58 17/12/2020 1.938,07 26/10/2020 1.246,80 11/1/2021 5.891,88 28/10/2020 1.509,03 13/1/2021 5.836,08 5/11/2020 2.094,12 28/1/2021 1.938,07 16/11/2020 2.272,18 28/1/2021 3.970,53 17/11/2020 1.802,12 23/3/2021 21.871,55 4/12/2020 1.554,93 17/12/2020 2.215,83 4/12/2020 1.930,78 9.4. autorizar, desde logo, se requerido pelo município, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.5. informar ao Município de Canindé de São Francisco/SE que: 9.5.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas como regulares com ressalvas; 9.5.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.6. comunicar o inteiro teor desta deliberação à Caixa e aos responsáveis.